Tribunal: STF
Processo: Pet 14390
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 19) opostos em face da decisão monocrática, na qual neguei seguimento à Petição e julguei prejudicado, em consequência, o exame da tutela cautelar antecedente, com pedido de liminar, nos seguintes termos (eDOC 17):



    “O pedido não merece acolhimento. 



    No presente caso, não foi exercido o juízo de admissibilidade do apelo extremo. 



    Com efeito, a inexistência de juízo positivo implica que ainda não foi inaugurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



     “Direito processual civil. Agravo interno em petição. Pedido de efeito suspensivo em recurso extraordinário. Juízo de admissibilidade pendente na origem. Ausência de plausibilidade do direito invocado. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário pelo qual se impugna acórdão do Tribunal Superior do Trabalho proferido em ação rescisória. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar deste Tribunal. Inteligência do art. 1.029, § 5º, do CPC. 3. É inviável a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário quando não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. 4. Agravo interno desprovido” (Pet 10.847-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 03.05.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. TUTELA CAUTELAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA APRECIAÇÃO DA MEDIDA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Argumentos insuficientes para afastar as razões lançadas na decisão agravada, a qual, por isso mesmo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. II - A ausência do juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário inviabiliza a própria tramitação de medida cautelar nesta Suprema Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 10.587-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.10.2022). 



    “Agravo regimental em petição. 2. Administrativo 3. Pleito de efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade na origem. Impossibilidade. Súmulas 634 e 634 desta Corte. 4. Ausência de instauração da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 8266-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.05.2020). 



    Constata-se que a pretensão do Requerente é uma antecipação indevida da atuação desta Corte a fim de alcançar a suspensão da decisão prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, per saltum, em tutela provisória, o que não encontra respaldo legal tampouco jurisprudencial.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição, prejudicado, em consequência, o exame da tutela cautelar antecedente, com pedido de liminar.”



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se a ocorrência de omissões na decisão embargada sobre pontos relevantes e essenciais suscitados pelo Embargante, com apoio, em síntese, nos seguintes argumentos (eDOC 19, pp. 2-5):



    “Em suma, a decisão embargada aplicou rigidamente o disposto no art. 1.029, §5º, III do CPC e as Súmulas 634 e 635 do STF – entendimento segundo o qual “não compete ao STF analisar pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade ou sobrestado na origem, devendo a medida acautelatória ser apreciada pelo tribunal a quo”[6]. Desse modo, não se examinou o mérito do requerimento cautelar, considerado inadmissível no âmbito desta Corte. 



    Todavia, o(a) Embargante sustenta que há vícios de omissão no julgado, pois diversos aspectos essenciais não foram enfrentados, embora suscitados oportunamente. Tais omissões dizem respeito a (i) fatos processuais e normativos que autorizam a competência cautelar do STF no caso concreto; (ii) a correta natureza do pedido (revogação de efeito suspensivo já concedido, e não mera atribuição de efeito suspensivo); (iii) diferenças jurídico-fáticas entre o presente caso e os paradigmas invocados (Tema 1.218 da Repercussão Geral e SL 1.149/SP); (iv) a presença de periculum in mora em razão da natureza alimentar da verba em disputa e à reversibilidade da medida pleiteada; e (v) a ausência de qualquer análise do pedido subsidiário formulado. Passamos a expor cada ponto omisso em detalhes.



    (....)



    Em suma, a omissão consiste em não apreciar a tese de que a combinação dos fatores acima – i.e., RE já interposto (instaurando a jurisdição desta Corte) e medida cautelar teratológica da origem – autorizaria a atuação excepcional do STF, antes mesmo do juízo de admissibilidade, para evitar grave lesão à parte e tutelar a autoridade do futuro julgamento deste Tribunal. Impunha-se que a decisão embargada analisasse essa alegação de “manifesta teratologia e ilegalidade da cautelar deferida na instância de origem”[13], até porque constitui fundamento central do cabimento do pedido de contracautela. Ao silenciar sobre tal ponto, incorreu em omissão, violando o art. 489, §1º, IV do CPC (já que deixou de enfrentar argumento capaz de, em tese, alterar o resultado do julgamento).



    Esclareça-se, ademais, que não se trata de contrariar as Súmulas 634 e 635 do STF, mas de reconhecer que estes enunciados não abrangem hipóteses excepcionais como a ora tratada. As mencionadas súmulas foram editadas em outro contexto histórico e visam impedir que partes bypassem o tribunal de origem em busca de efeito suspensivo, exceto nas situações delineadas em lei. 



    No presente caso, todavia, o que se busca é a restauração da autoridade de uma decisão colegiada (acórdão do TJRJ) frente à posterior decisão atípica de um órgão sem função jurisdicional revisora. 



    Assim, não há ofensa às Súmulas 634/635, mas sim a necessidade de distingui-las face às particularidades do caso concreto – análise essa que não foi realizada.”



    Ao final, postula-se o provimento destes embargos para que sejam sanados os apontados vícios, nestes termos (eDOC 19, p. 16) : 



    • “(i) Reconhecendo que o recurso extraordinário já interposto na origem (ora sobrestado) configura o marco funcional autorizador da jurisdição cautelar do STF no caso (CPC, art. 1.029, §5º, III), mormente diante da excepcionalidade da situação (decisão originária teratológica que cassou tutela de colegiado) – o que impõe o enfrentamento do mérito do pedido de contracautela por esta Corte; 



    • (ii) Esclarecendo que o pedido formulado refere-se à cassação de efeito suspensivo já concedido e não à atribuição originária de efeito suspensivo ex novo, delineando a solução processual cabível para tal pretensão e afastando eventual interpretação equivocada quanto à inadequação da via eleita; 



    • (iii) Explicitando as diferenças entre o caso concreto e os paradigmas Tema 1.218 e SL 1.149/SP, notadamente quanto à existência de base legal estadual específica (Lei RJ 5.539/2009) e ao caráter individual/impacto fiscal restrito da demanda – elementos que influenciam o juízo de fumus boni iuris e periculum in mora em favor da Embargante; 



    • (iv) Reafirmando (ou reavaliando) a presença do periculum in mora em prejuízo do(a) Embargante, dada a natureza alimentar da verba pleiteada e a demora excessiva imposta, bem como a reversibilidade da medida postulada, inexistindo risco de dano irreversível ao Estado; 



    • (v) Manifestando-se sobre o pedido subsidiário de restabelecimento da tutela provisória colegiada anteriormente deferida pelo TJRJ (obrigação de fazer consistente no pagamento mensal do piso, com suspensão dos atrasados), esclarecendo se tal providência pode ser adotada por esta Corte como medida alternativa para mitigar o prejuízo do(a) Embargante durante o sobrestamento do RE”.



    É o relatório. Decido.



    Em nome da celeridade processual (art. 5º, LXXVIII, da CF) e ante a inexistência de prejuízo, visto que não há, na hipótese, efeitos modificativos, deixo de intimar a parte Embargada para apresentação de contrarrazões.



    Acentuo que o princípio do contraditório exige a manifestação das partes a fim de se evitar decisão surpresa, o que não é o caso, pois a decisão recorrida será mantida.



    Quanto à alegada ocorrência de vícios no aresto embargado, não assiste razão ao Embargante.



    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de quaisquer desses vícios.



    Com efeito, a decisão embargada foi bastante nítida ao afirmar, com fundamento na firme jurisprudência desta Corte, que não foi exercido, no caso concreto, o juízo de admissibilidade do apelo extremo. 



    E a inexistência de juízo positivo implica que ainda não foi inaugurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal.



    A propósito, em caso específico, destaco os seguintes fragmentos da recentíssima decisão monocrática exarada na Pet 14.454, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 15.09.2025:



    “Inicialmente, registro que é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a instauração da jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal pressupõe a existência de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário.  Confira-se, sobre o tema, a Questão de Ordem na Petição 2.961/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 1º.8.2003:



    (...)



    A razão para tanto é que, ausente o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, mostra-se ausente a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a liminar ora pleiteada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    (...)



     Na espécie, segundo os documentos colacionados aos autos, é possível constatar que ainda não foi realizado o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto.



     De toda forma, não verifico a presença de qualquer elemento capaz de excepcionar a regra contida no art. 1.029, § 5º, I, do CPC. Observo que o Tribunal ainda não apreciou de forma definitiva a temática da aplicabilidade do piso salarial nacional de professores, estabelecido por meio da Lei Federal 11.738/2008, a professores estaduais e municipais.



     Com efeito, noto que, no julgamento da SL 1.149/SP, de Relatoria da Min. Cármen Lúcia, foi atribuído efeito suspensivo contra decisão que buscava o reajuste do vencimento inicial da carreira de magistério estadual para adequação ao piso salarial nacional. Como no presente caso, a Ministra Cármen Lúcia traçou considerações sobre o impacto fiscal da medida, as quais também são aplicáveis ao presente caso, considerando que o Estado do Rio de Janeiro encontra-se em Regime de Recuperação Fiscal, nos termos da LC 159/2017.



     Portanto, não há teratologia na decisão do Tribunal de origem apta a ensejar o deferimento da cautelar no presente momento.



     Ante ao exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida cautelar.” (grifos nossos)



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CAUTELAR. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IMPORTAÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA FÍSICA. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de ser incabível a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado no Tribunal de origem, em razão da sistemática da repercussão geral. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AC 3903-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.09.2015). 



    “AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO  SOBRESTADO  EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO  GERAL  DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL – PRETENDIDO EXERCÍCIO EXCEPCIONAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO PODER GERAL DE CAUTELA – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL “A QUO” PARA EXERCER TUTELA DE URGÊNCIA EM RELAÇÃO AO APELO EXTREMO NELE SOBRESTADO – AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE INSTAURAÇÃO DA JURISDIÇÃO CAUTELAR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE SUPÕE, EM CARÁTER NECESSÁRIO, ALÉM DE OUTROS REQUISITOS, A FORMULAÇÃO, NA INSTÂNCIA JUDICIÁRIA DE ORIGEM, DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (AC 3902-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 03.11.2015). 



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto o que se busca é a revisão da decisão embargada.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE MERO REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 



    I – CASO EM EXAME 



    1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, proferido em agravo regimental, no qual se reconheceu a preclusão da iniciativa recursal e a incompetência desta Suprema Corte para a gestão nacional e abstrata dos acordos de leniência homologados pelo juízo de primeiro grau. 



    II – TESES SUSTENTADAS PELA DEFESA 



    2. Sustenta-se o acolhimento dos embargos de declaração, pois o acórdão seria: (i) omisso, uma vez que se restringiu ao fundamento de preclusão da matéria articulada na petição inicial, sem enfrentar a alegação de fato novo superveniente consubstanciado no julgamento, pela Segunda Turma, dos Embargos de Declaração opostos na PET 8.015; e (ii) contraditório, pois deixou de reconhecer a similaridade das causas de pedir deduzidas nestes autos e na PET 8.015. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir argumentos já refutados no acordão embargado, sendo cabíveis somente quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal e da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 



    4. No caso, não se constatou a omissão e a contradição apontadas, porquanto somente são invocados fundamentos esgotados no acordão impugnado com intento de provocar a rediscussão de pontos já enfrentados, para o que não se prestam os embargos de declaração. 



    5. Pronunciamentos referidos: INQ 3.221-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 12.11.2015; INQ 3.412-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 8.10.2014. IV - CONCLUSÃO 6. Embargos de declaração rejeitados.” (Pet 7877-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.07.2025). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE  REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO  REJEITADOS” (Pet 13.635-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 05.06.2025). 



    “Embargos de declaração no agravo regimental na queixa-crime por difamação e injúria. 2. Inexistência de omissão e contradição. 3. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do julgado. 4. Embargos rejeitados.” (Pet 8442-AgR-ED-segundos, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.02.2023). 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente